Tribunal: STF
Processo: ARE 1564650
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 10):



    “(...) Logo, resta evidente que a r. decisão hostilizada, ao contar o tempo de serviço para fins previdenciários, mesmo sem considerar a necessidade de contribuição, violou o disposto no artigo 201, parágrafo 9º., da CF. 



    Cumpre registrar, ainda, que, como é cediço, toda a atuação da Administração Pública está prevista em normas das quais ela não pode se afastar, sob pena de ferir o princípio de legalidade, insculpido no caput do artigo 37, da Constituição da República. No caso dos autos, encontra-se a Administração Pública diante de comando legal proibitivo do acolhimento da pretensão do autor. Em situações tais, é esta a atitude recomendada pelo professor CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO. (...)”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279, 282 e 636 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    De pronto, verifico que a irresignação não merece prosperar.



    Isso porque, da leitura das razões estampadas no recurso em tela, observo ser deficiente a fundamentação quanto à existência, in casu, de repercussão geral, uma vez que, no ponto, o Recorrente assevera, tão somente, in verbis (eDOC 9, pp. 3-4):



    “II.1.1 – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Dispõe o art. 543-A (incluído pela Lei n.º 11.418/06), do Código de Processo Civil, o seguinte: 



    Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo. 



    § 1o Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    § 2o O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral. 



    § 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal. (...) (G.N) 



    Pois bem, no caso dos autos, têm-se evidente a chamada repercussão geral, merecendo seja o presente recurso conhecido pelo STF, pelas seguintes razões: 



    Primeiramente, cumpre transcrever a decisão que reconheceu a Repercussão Geral da primeira questão acima mencionada: (...)



    Por sua vez, quando à segunda questão abordada, verifica-se que a matéria objeto do recurso ultrapassa os interesses subjetivos do processo, possuindo questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, tendo em vista seu impacto no Erário Estadual, pois o próprio texto constitucional é expresso acerca da necessidade de contribuição ao sistema previdenciário, a fim de que se preserve o seu equilíbrio financeiro e atuarial. 



    A questão submetida à apreciação desse egrégio STF apresenta grande relevância sob o ponto de vista econômico, político, social e jurídico, atingindo um grande número de demandas propostas contra o Estado, presente, pois, in casu, o conhecido efeito “multiplicador” da presente decisão. 



    Assim, restando demonstrado, nos termos da legislação processual vigente, que a matéria versada no presente recurso oferece repercussão geral, requer seja o presente recurso conhecido, e, ao final, como se verá destas razões, provido.” (grifei).



    Com efeito, a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição da República, foi objeto de relevante alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, mediante a qual foi incluído o § 3º no sobredito dispositivo, estabelecendo-se, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.    



    (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros” (grifei).   



    À vista da remissão feita à regulamentação legal na sublinhada norma, foi editada a Lei nº 11.418/2006, mediante a qual foi alterado o Código de Processo Civil de 1973, então vigente, para disciplinar a preliminar, definindo-se a repercussão geral como a existência de questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Por sua vez, o Código de Processo Civil de 2015 manteve tais contornos legais, porém, ao dispor sobre a temática dos precedentes, impôs a observância dos enunciados de súmulas vinculantes, das decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, dos acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal (art. 927 do CPC/2015).



    A interpretação literal dessa norma poderia levar à conclusão de que observância obrigatória das decisões deste Tribunal Superior não se estende aos recursos extraordinários processados à margem do rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). No entanto, a partir da interpretação sistemática do Código, e considerando que a sistemática da repercussão geral tem por objetivo a uniformização da exegese jurisprudencial firmada nesta Corte – dever imposto a todos os Tribunais, consoante o art. 926 do estatuto processual –, sua ratio decidendi deverá, necessariamente, alcançar as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários, em controvérsias análogas.



    Nesse sentido, a doutrina ensina que a definição da repercussão geral como requisito de admissibilidade recursal introduz no ordenamento positivo nacional conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado à definição funcional de precedentes.



    Colha-se:  



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 



    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Na mesma linha de compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, defende que a decisão desta Corte, nos casos de repercussão geral, espraia-se para além do caso concreto, de modo a vincular sua ratio decidendi tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Diante desse panorama normativo e doutrinário, tem-se que a repercussão geral traduz verdadeiro sistema obrigatório de precedentes, o qual decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. 



    Malgrado tal obrigatoriedade, consoante o disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, juízes e tribunais devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, a razão pela qual é preciso realizar a distinção ou superação do precedente, diante do caso concreto. Por outro lado, tal ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela, a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes – esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional.



    Sublinhe-se que, por força do princípio da dialeticidade, a viabilização do juízo crítico, por esta Corte, quanto à existência de repercussão geral há de ser promovida pelas partes, consubstanciando elemento do dever de fundamentação específica, como espelham os seguintes julgados: AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007; ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral, sob pena de impor ao próprio Relator que supra o vício processual.



    Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente